Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSTIGAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA. FINALIDADE DE PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. EXIBIÇÃO DE ÓRGÃOS GENITAIS DE CRIANÇA PARA FINS SEXUAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA ORAL ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. Demonstradas, de forma robusta, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu, de importunação sexual e de instigação ou constrangimento de criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso, bem como de exibição de órgãos genitais de criança para fins sexuais, revela-se descabida a absolvição do réu. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, sobretudo contra vulneráveis, deve ser dada maior relevância e consideração à palavra da vítima, especialmente quando harmônica, coesa e em consonância com os demais elementos de prova, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma clandestina. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, considerando que a pena foi fixada em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos.